Tribunal: STF
Processo: HC 238545
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DELITO DO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF EM RELAÇÃO À INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÓBICE DA SÚMULA N. 211/STJ QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O óbice da Súmula n. 283/STF obsta o conhecimento da alegada inexistência de fundamentação idônea para justificar a negativação das vetoriais culpabilidade e consequências do crime. 2. Impossibilidade de conhecimento da alegada violação ao art. 65, inciso III, alínea b, do Código penal por ausência de prequestionamento. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.06, P. 396)



    O impetrante alega que: i) “sendo dosimetria da pena uma matéria de ordem pública, possibilita, portanto, sua análise em qualquer instância e a qualquer tempo, não cabendo a incidência das Súmulas 211 do STJ e 283 do STF.”; ii) “a culpabilidade em caso, é normal à espécie do delito.”; iii) “a conduta do acusado não extrapolou de nenhuma forma aos elementares do próprio tipo, não devendo, portanto, ser exasperada a sua pena em razão de fundamentação genérica”.



    À vista do exposto, pleiteia-se a reforma na dosimetria da pena aplicada ao ora paciente, a fim de decotar a valoração negativa atribuída às vetoriais de culpabilidade e das consequências do crime.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à suposta ilegalidade na exasperação da pena-base, registro que, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Assim, a revisão da aplicação da pena em sede de habeas corpus submetido ao crivo da Suprema Corte constitui medida excepcional que igualmente reclama a presença de ilegalidade evidente. 



    Acerca da primeira fase da dosimetria da pena, leciona a doutrina:



    “O processo de determinação da pena a ser concretamente aplicada haverá de percorrer três fases distintas. A primeira delas é denominada como a da pena-base, via da qual se apreciariam determinadas circunstâncias que, segundo o legislador, seriam suficientes para delimitar o espaço de liberdade do juiz na identificação da pena cabível, tendo por moldura o mínimo e o máximo da sanção prevista em cada tipo penal.



    Essa delimitação da atividade judicial decorre do princípio da legalidade em matéria de sanções penais. Todavia, bem se percebe a grande dificuldade presente em semelhante tarefa dado que sempre restará um mínimo de discricionariedade judicial na aplicação dos critérios legais para a concretização da pena. Mas, de todo modo, embora não conste expressamente da lei essa característica do sistema de penas no Código Penal, há dois vetores essenciais a serem observados na fixação da pena-base, a saber: (a) o mínimo legal previsto em lei; (b) a culpabilidade e a necessidade da pena (finalidade de prevenção).” (PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal São Paulo: Atlas, 2015, pp. 487-488)



    No caso concreto, a Juíza a quo ao dosar a pena-base, fixou-a em03 (anos) anos e 03 (três) meses de reclusão, por considerar que “Primeira fase. Quanto à culpabilidade, tal circunstância deve ser negativamente valorada, uma vez que o delito se perfectibilizou com arrojo e profissionalismo, para fins de causar contínuo ônus ao erário. Não há registro de fatos que se enquadrem dentro do conceito técnico de antecedentes criminais (Súmula 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base). Não existem elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime é inerente ao tipo penal, consistindo na associação para fins de levar a efeito outros tipos penais. Inexistem elementos a serem negativamente aferidos quanto às circunstâncias. As consequências são de relevante gravidade, considerando o elevado ônus pecuniário e à própria organização do INSS. Não há que se falar em análise do comportamento da vítima no presente caso.” (eDOC.06 p. 121). 



    A referida exasperação foi mantida em sede de apelação e reafirmada nos embargos de declaração, pelo TRF4, nos seguintes termos:



    “Vê-se que, na primeira fase, a Turma manteve a valoração negativa das vetoriais culpabilidade do agente e circunstâncias do crime, declinando suas razões. Quanto ao recrudescimento da pena-base, reitero que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Na hipótese, o aumento de aproximadamente 1/4 (um quarto) para cada vetorial não se mostra desarrazoado, ao contrário do que afirma a defesa. As razões de assim decidir estão postas na sentença e no voto.” (eDOC 06, p.63)



    Por fim, o STJ concedeu parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo impetrante, de modo a manter a valoração negativa das decisões antecrescentes, mas fazer incidir sobre a pena-base a fração de 1/6 (um sexto) por cada vetorial desfavorável, conforme a seguinte fundamentação:



    “Assim, não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. No caso, como se vê das transcrições, a Corte de justiça a quo considerou razoáveis os montantes das penas tendo em vista o cenário e as particularidades em que se desenrolou o crime (arrojo e profissionalismo na prática do crime; contínuo ônus ao erário decorrente da prática delitiva; elevado ônus pecuniário e à própria organização da autarquia; bem como prejuízos sistêmicos de modo a prejudicar a concessão de benefícios previdenciários futuros). Mesmo não estando o aumento da pena-base adstrito a critérios matemáticos e considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito do art. 313-A do Código Penal (02 a 12 anos de reclusão), as circunstâncias do crime, mesmo graves, não têm a robustez necessária para justificar a exasperação da pena no montante de 1 (um) ano e 3 (três) meses, parecendo-me mais proporcional o acréscimo na fração de 1/6 (um sexto) por vetorial desfavorável



    [...]



    Verifica-se dos fundamentos declinados que a culpabilidade foi considerada desfavorável em razão do arrojo e do profissionalismo na prática delitiva; e as consequências do crime, em razão do elevado ônus pecuniário e à própria organização do INSS. Verifico, da atenta leitura das razões do apelo nobre, que o Recorrente não rebateu, de forma específica e concreta, essas razões de decidir; tendo se limitado a asseverar que, para justificar o sopesamento negativo da culpabilidade, o Juízo sentenciante não se valeu do grau de reprovabilidade da conduta do Réu (fls. 1584-1586); e, quanto às consequências do crime, o montante do prejuízo causado aos cofres públicos não supera o patamar de R$ 42.065,12 (quarenta e dois mil, e sessenta e cinco reais, e doze centavos), além de os valores recebidos a título de aposentadoria terem sido devolvidos pelo Corréu (fls. 1587-1589). Assim, uma vez mais, o óbice da Súmula n. 283/STF não permite o conhecimento do apelo nobre também nesse ponto.” (eDOC.06, p. 372/375)



    Estabelecido esse panorama, e em que pesem os argumentos do impetrante, não depreendo ilegalidade flagrante a ser reparada, pois a orientação consignada no ato coator converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Verifico que as considerações acima transcritas, afetas à culpabilidade e consequências do crime que indicariam maior gravidade foram concretamente examinadas e desbordam dos elementos essenciais à adequação típica.



    Efetivamente, a culpabilidade acentuada, aferida a partir do modus operandi empregado e a amplitude do dano ao erário público são circunstâncias que não são ínsitas ao tipo penal examinado, do que decorre escorreito o incremento da pena.



    Com efeito, “ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiar do caso, a merecer ponderação na fixação da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 147).



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte que, em casos análogos ao presente, entendeu pela possibilidade da exasperação da pena-base: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II E IV, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar os respectivos montantes, o STJ destacou (a) a personalidade desfavorável; e (b) as consequências do delito, reveladas pelo significativo montante que foi objeto de sonegação tributária. Com efeito, a extensão do dano causado é circunstância idônea para maior exasperação do apenamento. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 168360 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019,grifei)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem. 3. Ordem denegada.” (HC 128446, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015, grifei)



    Assim, como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, não se antevendo, portanto, ilegalidade a ser reparada. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de março de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente